Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702457-61.2020.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. TRÊS RÉUS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Apelações criminais interpostas por três réus contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (duas vezes), e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 71 do Código Penal. 2 Incabível a absolvição no que tange aos delitos de roubo e corrupção de menor quando a prova oral colhida, inclusive o depoimento das vítimas e dos policiais condutores do flagrante, mostra-se coerente e harmônica. 3 Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito de corrupção de menor é formal, prescindindo de comprovação de efetiva corrupção. 4 Mantém-se a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em patamar superior a 1/3 (um terço), porquanto a Magistrada sentenciante apresentou fundamentação idônea, ressaltando que houve o concurso de quatro pessoas na prática dos roubos. 5 A prova oral colhida demonstra que se teve mera divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois as ações de todos os réus foram essenciais à consumação dos roubos. 6. Não se tratando de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, afasta-se o perdimento do veículo utilizado no roubo. Interpretação do artigo 91, II, a, do CP. 7. Apelações dos réus A.C.L e P.H.F.D.S conhecidas e desprovidas. Apelação do réu J.D.M.L conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 29, §1o, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo elementos suficientes para sua condenação pela prática do crime de roubo majorado, em razão de sua participação de menor importância, deveria tê-lo absolvido; b) artigos 20 do CP, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), argumentando ter havido erro de tipo quanto à corrupção de menor, porquanto desconhecia a menoridade do adolescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 29, §1o, e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP, e 386, inciso VI, do CPP. Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o pleito de absolvição por insuficiência de provas (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021) e a aferição da participação de menor importância (AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) demandam a reapreciação do arcabouço fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7. Também não deve transitar a suposta contrariedade aos artigos 20 do CP, e 244-B do ECA, pois o STJ também entende que “Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente”. (AgRg no REsp 1953444/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 27/10/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015